Tribunal: TJDFT
Processo: 0748394-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. SENTENÇA. MANIFESTAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. EXCLUSÃO. DOCUMENTOS. CORREPONDÊNCIA FÁTICA. INEXISTENTE. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. DOLO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DÉBITOS DEVIDOS. IMPUGNAÇÃO. AUSENTE. VALOR INCONTROVERSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que afastou a alegação de intempestividade, definiu os aluguéis devidos, indeferiu o requerimento de condenação do agravado por litigância de má-fé e condenou a agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em (i) em analisar a tempestividade da manifestação do agravado; (ii) em saber se a determinação de exclusão de alguns documentos apresentados está correta; (iii) em saber se a responsabilização das partes por litigância de má-fé é possível e (iv) em analisar os valores dos aluguéis devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A manifestação apresentada no prazo concedido pelo Juízo de Primeiro Grau é tempestiva.
4. As benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção, salvo expressa disposição contratual em contrário. As benfeitorias voluptuárias não são indenizáveis.
5. O cumprimento de sentença deve ater-se aos termos do título executivo constituído. A ausência de condenação da parte por litigância de má-fé impede que a outra parte acrescente o valor decorrente dessa condenação nos cálculos da liquidação.
6. O descumprimento de determinação judicial que cause dano processual subsome-se à hipótese prevista no art. 80, inc. V, do Código de Processo Civil, segundo o qual aquele que procede de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo é considerado litigante de má-fé.
7. O valor declarado nos cálculos apresentados pelo credor em liquidação provisória de sentença e não impugnado pelo devedor é considerado incontroverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.
Teses de julgamento: “1. A manifestação apresentada no prazo concedido pelo Juízo de Primeiro Grau é tempestiva. 2. As benfeitorias voluptuárias realizadas pelo locatário não são indenizáveis em regra nos termos do art. 36 da Lei n. 8.245/1991. 3. O cumprimento de sentença deve ater-se aos termos do título executivo constituído. A ausência de condenação da parte por litigância de má-fé impede que a outra parte acrescente o valor decorrente dessa condenação nos cálculos da liquidação. 4. O descumprimento de determinação judicial que cause dano processual subsome-se à hipótese prevista no art. 80, inc. V, do Código de Processo Civil. 5. O valor declarado nos cálculos apresentados pelo credor em liquidação provisória de sentença e não impugnado pelo devedor é considerado incontroverso”.
___________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.245/1991, arts. 35 e 36; CC, art. 1.256, parágrafo único; CPC, art. 80, IV e V, e 81.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APCiv 0005955-72.2016.8.07.0004, Rel. Des. Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, j. 2.9.2020; TJDFT, APCiv 0702253-61.2018.8.07.0019, Rel. Des. Angelo Passareli, Quinta Turma Cível, j. 2.9.2020.